Tribunal: TJMT
Processo: 1008839-70.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DAS PRELIMINARES – DESCABIMENTO – QUESTÕES ANALISADAS EM

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008839-70.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MASSAO ISA - CPF: 899.010.298-72 (APELADO), FABIANA MENDES COELHO - CPF: 692.457.031-34 (ADVOGADO), LUCIANO NAPOLIS COSTA - CPF: 627.478.601-59 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1008839-70.2021.8.11.0004

APELANTE
:
LUCIANO NAPOLIS COSTA

APELADO
:
MASSAO ISA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
–
CHEQUE PRESCRITO

–
EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA
–
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO

DA
S
PRELIMINARES – DESCABIMENTO – QUESTÕES ANALISADAS EM DECISÃO SANEADORA –
ALEGAÇÃO DE
QUE NÃO REALIZOU NEGÓCIO JURÍDICO COM O PORTADOR DO TÍTULO
–
CHEQUE REPASSADO À AGIOTA
–
IRRELEVÂNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE
–
TEMA 564 DO STJ – AGIOTAGEM E QUITAÇÃO NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não há falar-se em omissão da sentença quanto à apreciação das preliminares suscitadas em embargos monitórios se tais questões foram devidamente analisadas por ocasião de decisão saneadora, contra a qual não interpôs recurso o embargante.

2.
À vista da
tese paradigma do
Tema 564

do STJ,
segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
”
,

dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito,
pouco

importa se o
embargante
realizou ou não negócio diretamente com o
embargado
, portador do cheque, uma vez que
o título
se desvincula do
negócio jurídico que
o
originou, sendo o
apelante
, para todos os efeitos, o devedor.

3.
N
ão comprovado pela
requerida
a prática de agiotagem pela autora, tampouco a quitação da dívida, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo
judicial.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

LUCIANO NAPOLIS COSTA

n
a

Ação
Monitória

ajuizada
por

MASSAO ISA
,
contra a sentença que
rejeitou os embargos monitórios e julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na petição inicial a fim de constituir o título executivo judicial e condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos
reais), com correção monetária pelo INPC a partir da data de emissão indicada na cártula, e os juros de mora a contar
da
primeira apresentação à instituição financeira
.

E ainda, condenou a
parte requerida/
embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em
10
% sobre o
valor da condenação
.

Alega o apelante que a sentença foi omissa em relação à apreciação das preliminares arguidas nos embargos monitórios de Incompetência e prevenção,
inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir
e decadência
.

Sustenta
que
não realizou nenhum negócio jurídico com o autor
,
sendo
que
o cheque
objeto da demanda decorre de negócio realizado
pelo apelante com o casal FRANCELMA e JOSÉ MORAIS
para a compra de uma propriedade rural
.

Afirma que
a cártula
foi
en
tregue
por FRANCELMA a um agiota em troca
de dinheiro,
e
tal valor foi pago
pelo apelante
posteriormente
diretamente ao
embargado
,
por meio de valor sacado da conta bancária de sua mãe
,

conforme
exigido por prática dos agiotas.

Aduz
que as testemunhas e informante ouvidos nos autos são suficientes para comprovar a quitação da cártula
pelo apelante,
ao passo que o
apelado não trouxe aos autos nenhuma testemunha para comprovar suas alegações.

Alega a cobrança de juros abusivos e a prática de agiotagem
.

Sob tais argumentos,
pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
222958395
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos

o autor, ora apelado,
é credor
d
a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais)
,
proveniente de cheque
emitido pelo demandado
/apelante
, vencido
em 02/
01/2017 e não pago
.

Após inúmeras tentativas amigáveis de recebimento, todas infrutíferas, o
r
equer
ente ajuizou
a presente ação
.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que
não prospera a alegação de que a sentença recorrida foi omissa em relação às preliminares arguidas em sede de embargos monitórios, de
i
ncompetência e prevenção, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir e decadência
, uma vez que tais questões foram devidamente analisadas
na decisão saneadora constante no ID
222958339
, contra a qual não houve interposição de recurso.

O apelante alega que não realizou nenhum negócio jurídico com o autor,
sendo o cheque emitido por ele repassado por terceira pessoa a agiota.

Neste contexto,
cabe destacar que
ao julgar o REsp 1.094.571/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma do
Tema 564
, segundo a qual “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Desta feita, dada a autonomia e abstração dos títulos de crédito, pouco importa se
o apelante
realizou ou não negócio diretamente com o
embargado
,
portador do cheque
,
uma vez que
este

se desvincula do negócio jurídico que
a
originou,
sendo
o
embargante
, pa
ra todos os efeitos,
o
devedor
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO AJUIZADA CONTRA O EMITENTE DA CÁRTULA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA PELA FALTA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE ATIVA – ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO RECURSAL – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA “CAUSA DEBENDI” PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Devem ser rejeitadas preliminares de falta de interesse de agir e ilegitimidade ativa arguidas em ação Monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente pelo portador, pois, conforme jurisprudência do
eg
. STJ, “
em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”, pois, “sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele
” (REsp nº 1.094.571/SP e
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.575.781/DF). 2. Embora o autor da ação Monitória não precise mencionar ou comprovar a relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito, nada impede que o réu, em Embargos Monitórios, discuta a “causa debendi”, cabendo-lhe, porém, a iniciativa do contraditório e o ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 3. Não há cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado da ação Monitória se não há sequer início de prova da alegada prática de agiotagem, mas apenas elementos circunstanciais de celebração de contrato de empréstimo por pessoas físicas
.
”
(
TJMT –
N.U 0007327-40.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 09/08/
2022)
G.N.

M
elhor sorte não socorre
o
apelante quanto
à
alegação de prática de agiotagem/usura pela
parte
recorrida
, uma vez que
as declarações das testemunhas
,

desprovid
as
de mais
elementos
nos
autos não
é suficiente para corroborar a prática do crime
.

Por fim, também não restou comprovado nos autos o pagamento da dívida
.

Isto porque, n
ão consta do
s autos
nenhum
comprovante de pagamento d
o
d
ébito
,
não
servindo o extrato da conta bancária da mãe do apelante
(
demonstrando o saque de R$ 10.000,00
)
para comprovar a quitação, uma vez que não existe nada que vincule tal valor à dívida questionada
. Além disso,
a prova testemunhal não é capaz de corroborar tal alegação.

Isto porque,
conforme bem destacou a d
outa magistrada singular
, as testemunhas e a informante ouvidas tiveram conhecimento do negócio através de comentários do próprio requerido, ou seja, não presenciaram
o negócio ou a
efetiva
entrega do dinheiro sacado pelo apelante ao
embargado
para adimplir a dívida.

Conforme se observa, a
testemunha arrolada pela parte requerida NICOMEDES NETO DA SILVA FILHO
relatou
:
que
o LUCIANO
(requerido)
fez negócio com FRANCELMA;
que
o MASSAO
(autor)
recebeu de
FRANCELMA o cheque do LUCIANO;
que
ficou sabendo do pagamento
realizado
pelo LUCIANO, uma vez que este havia lhe prometido uma gratificação, o que o fez.

A testemunha arrolada pela parte requerida JAZI PONCIANO ALVES FILHO
destacou
:
que
não presenciou o negócio;
que
tomou conhecimento dos fatos por meio de comentários feitos pelo LUCIANO.

A informante arrolada pela parte requerida MARIA CELUTA NAPOLIS COSTA (MÃE)
relatou
:
que
sempre acompanha os negócios feitos pelo LUCIANO;
que
o negócio feito foi bem parcelado;
que
não foi feito pagamento em cheque;
que
sempre sacou dinheiro e repassava para o LUCIANO;
que
sacou R$ 10 mil do banco Bradesco e passou ao LUCIANO para cobrir o cheque.

Portanto, não comprovado
pelo
apelante a prática de agiotagem pela autora, tampouco a quitação da dívida, há de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO - VALIDADE - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA AGIOTAGEM - PARCELAS PAGAS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para o ajuizamento da ação monitória, é suficiente a apresentação da prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, do cheque prescrito. E caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado,
arts
. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC, o que não restou demonstrado.

II - Não tendo sido comprovada a prática de agiotagem, nem do pagamento parcial, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial
.
”
(
TJMT –
N.U 1003957-73.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022,
Publicado
no DJE 25/07/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO 21 (SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO) – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – CÁRTULA ORIGINADA DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A LEGITIMAR A SUSTAÇÃO DO CHEQUE – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

A Ação Monitória constitui o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em Juízo o seu pagamento.

Assim, demonstrado o crédito de quantia certa pelo autor por meio do cheque prescrito, compete ao emitente do título provar a falha na prestação de serviço a legitimar a sustação da cártula e reconhecer a inexigibilidade da dívida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/15.

Logo, escorreita a sentença de procedência da ação monitória se a requerida não colaciona aos autos nenhum documento que comprove a inexecução dos contratos por parte do autor, o que seria
facilmente demonstrado por meio de documento de registro da evolução da obra, já que, de acordo com o contrato, era necessário o seu acompanhamento quinzenal com a medição do serviço para fins de efetivação dos pagamentos
.-”
(
TJMT –
N.U 1002808-13.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2022, Publicado no DJE 06/06/2022)

Ademais, no tocante a alegação em sede de sustentação oral, no sentido de que a causa já teria sido julgada perante o Juizado Especial, melhor sorte não socorre ao apelante.

Com efeito, verifica-se que tramitou perante aquele Juízo a Reclamação nº 1000906-80.2020.8.11.0004, proposta pelo devedor, ora apelante, em face do credor, ora apelado, em que a parte apelante visava ser indenizado em razão de ter sido depositado em sua conta cheque prescrito que deveria ter sido devolvido pelo motivo 44, contudo
,
o banco devolveu por insuficiência de fundos (móvitos 11 e 12), o que ensejou a inscrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Ocorre que naquela ação, foi reconhecido apenas a inexistência da restrição do cheque nos cadastros CCF, com a condenação do ora apelado e do banco em indenização por danos morais, conforme se verifica da sentença proferida pelo Juiz leigo, devidamente homologada judicialmente (ID 66244807 daqueles autos)

“DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
e consequentemente a EXTINÇÃO DO PROCESSO com resolução de mérito
, para:

a) CONDENAR solidariamente os Reclamados MASSAO ISA e BANCO BRADESCO S/A a pagarem a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante LUCIANO NAPOLIS COSTA com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) DECLARAR a inexistência
da inserção da restrição do cheque discutido nos cadastros do CCF
, tornando definitivo os efeitos da tutela.

c) Retifico o valor da causa para R$ 21.500,00 (vinte e mil e quinhentos reais).

d) SUGIRO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Barra do Garças/MT, 23 de setembro de 2021.

Laura Ávila Vasconcelos

Juíza Leiga

Vistos.

Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95,
homologo o projeto de sentença lançado pela juíza leiga
, para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças –MT.”

Conforme se observa, nada se decidiu sobre a dívida em questão, a qual subsiste apesar da prescrição do cheque.

Na hipótese, o que se observa é que o apelante, além de não comprovar o pagamento do débito, conforme acima exposto, ainda foi indenizado pelo apelado, por ter tentado descontar cheque prescrito.

Desta feita, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por fim, descabe a alegação de juros abusivos, uma vez que além de o apelante sequer apresentar o cálculo com o valor que entende devido, o douto magistrado singular já determinou que sobre o valor a ser pago deverá incidir correção pelo INPC desde a emissão da cártula e juros de mora a partir de primeira apresentação à instituição financeira.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% do valor atualizado do débito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024